Tribunal: TJPA
Processo: 0867075-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867075-94.2021.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO DOS SANTOS FELIX

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DISTRATO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA RETENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, posteriormente integrada por embargos de declaração, que, em apelação cível, afastou a condenação por danos morais e determinou a restituição parcelada de valores pagos em contrato de compra e venda de lote urbano, reconhecendo a incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, com retenção parcial das quantias pagas.

2. Nos embargos declaratórios, houve integração apenas quanto à comissão de corretagem, reconhecendo-se sua retenção. A agravante pretende rediscutir também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação da retenção ao percentual de 10% e a impossibilidade de retenção integral das arras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se o agravo interno pode rediscutir capítulos da decisão monocrática não modificados pela decisão integrativa proferida nos embargos de declaração; (II) saber se é legítima a retenção da comissão de corretagem prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A devolutividade do recurso interposto após o julgamento de embargos de declaração limita-se aos capítulos efetivamente integrados ou modificados, sendo inadmissível a rediscussão de matérias já decididas e mantidas inalteradas, sob pena de violação à estabilização das decisões judiciais. 5. O agravo interno não se presta como sucedâneo recursal para reabrir discussão ampla sobre fundamentos já apreciados e não alterados pela decisão integrativa. 6. No ponto efetivamente integrado, é válida a cláusula que transfere ao comprador a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, desde que haja informação prévia do preço total e destaque do valor correspondente, conforme o Tema Repetitivo nº 938 do STJ e o art. 67-A, I, da Lei nº 4.591/64. 7. A limitação da retenção contratual, quando aplicada de forma proporcional, não afronta o art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, constituindo exercício legítimo do controle jurisdicional de eventual excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto após o julgamento de embargos de declaração devolve ao órgão colegiado apenas os capítulos efetivamente integrados ou modificados, sendo inadmissível a rediscussão de matérias mantidas inalteradas. 2. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total e destacado o valor correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.026; Lei nº 6.766/1979, art. 32-A; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, I; Código Civil, arts. 418 e 420.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 938; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA; STJ, AgInt no REsp 2.106.885/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867075-94.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO/APELADO: ADALBERTO DOS SANTOS FELIX

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.31891009, interposto por STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. (requerida/agravante), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. 27128169, posteriormente integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração de Id.31144290, no âmbito da Apelação Cível nº 0867075-94.2021.8.14.0301.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

A questão controvertida, trata de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por ADALBERTO DOS SANTOS FELIX em face da ora agravante, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano vinculado ao empreendimento “Bougainville Belém”, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de impossibilidade financeira de continuidade do ajuste contratual.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelo consumidor, autorizar retenção de 10% pela incorporadora, vedar novas cobranças e inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Interposta Apelação pela requerida, a decisão monocrática de Id.27128169 deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a incidência da Lei nº 13.786/2018 quanto à restituição parcelada dos valores pagos e afastando a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a restituição parcial das quantias pagas pelo adquirente.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela ora agravante, sustentando a existência de contradição na decisão monocrática quanto à devolução das arras, bem como omissão acerca da impossibilidade de restituição da comissão de corretagem.

Alegou a embargante que, embora a decisão reconhecesse que a rescisão contratual decorreu de iniciativa exclusiva do comprador, afastou a retenção das arras confirmatórias, em afronta aos arts. 418 e 420 do Código Civil e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, ainda, que a taxa de corretagem havia sido expressamente prevista em contrato, devidamente destacada e comprovadamente paga a terceiro, inexistindo fundamento jurídico para sua restituição.

Ao apreciar os aclaratórios, a decisão integrativa de Id. 31144290 acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão relativa à comissão de corretagem, reconhecendo a legitimidade de sua retenção, nos termos do art. 67-A, I, da Lei nº 4.591/64 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada contradição referente às arras, a decisão rejeitou a pretensão da embargante, assentando que, embora a desistência do negócio tenha partido do comprador, a retenção integral do sinal não se justificaria, especialmente diante da orientação consolidada do STJ no sentido de que as arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção automática em hipóteses de distrato por iniciativa do adquirente, admitindo-se apenas retenção parcial e razoável das quantias pagas.

Consignou-se, ainda, na decisão integrativa, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, retenção parcial dos valores pagos entre 10% e 25%, vedada a retenção integral das arras quando inexistente inadimplemento culposo relevante.

Em relação à comissão de corretagem, destacou-se a validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagamento, desde que haja prévia informação do valor total do contrato e destaque expresso da verba correspondente, circunstâncias verificadas no caso concreto.

Inconformada com a manutenção parcial da decisão monocrática, a embargante interpôs o presente Agravo Interno.

Em suas
razões recursais,
a agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática violou os princípios da legalidade e da especialidade normativa ao aplicar, de forma ampliativa, o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da disciplina específica prevista na Lei nº 6.766/1979, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.786/2018.

Aduz, que o art. 32-A da Lei de Parcelamento do Solo Urbano constitui microssistema jurídico autônomo e suficiente para regulamentar os efeitos do distrato imobiliário em contratos de loteamento urbano, não sendo cabível mitigação judicial fundada em suposta abusividade contratual quando as cláusulas pactuadas reproduzem fielmente o texto legal.

Afirma, que a cláusula contratual impugnada reproduz integralmente os critérios autorizados pelo art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, especialmente quanto à retenção de cláusula penal, despesas administrativas, arras e comissão de corretagem, razão pela qual não haveria espaço para controle judicial de abusividade.

Alega, que a decisão agravada desconsiderou a literalidade da norma especial ao limitar a retenção a 10% sobre os valores pagos pelo consumidor, e não sobre o valor atualizado do contrato.

Defende, ainda, que o legislador delimitou expressamente as hipóteses de incidência do Código de Defesa do Consumidor no âmbito da Lei nº 6.766/1979, especialmente no art. 26-A, de modo que a aplicação ampliativa da legislação consumerista representaria indevida substituição da vontade legislativa pelo julgador, destacando, que nessa linha, a prevalência da Lei Especial sobre a disciplina geral consumerista, em homenagem ao princípio da especialidade.

A agravante colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando a validade da cláusula penal contratual prevista nos contratos submetidos à Lei nº 13.786/2018, inclusive quanto à retenção baseada no valor atualizado do contrato.

No tocante às arras contratuais, pondera que, a decisão agravada contrariou os arts. 418 e 420 do Código Civil ao determinar a restituição dos valores pagos a título de sinal, embora tenha reconhecido que a resolução contratual decorreu exclusivamente da desistência do comprador por dificuldades financeiras.

Argumenta que as arras possuem natureza indenizatória e confirmatória, autorizando sua retenção integral pela parte inocente em caso de inadimplemento ou arrependimento do promitente comprador.

Destaca, que a cláusula contratual expressamente previa o perdimento das arras em caso de resolução motivada pelo comprador, estando em plena consonância com os arts. 418 e 420 do Código Civil, além de encontrar respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, todos admitindo a retenção das arras confirmatórias em hipóteses de distrato por culpa exclusiva do adquirente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a plena incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, com validade integral das cláusulas contratuais pactuadas, afastando-se a condenação à devolução de 90% dos valores pagos pelo agravado, bem como reconhecendo-se a legitimidade da retenção das arras, da cláusula penal contratual e dos demais encargos previstos no instrumento contratual.

Sem contrarrazões
, conforme certidão exarada, sob o Id.33282165.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, saliento, que o presente
AGRAVO INTERNO
não comporta conhecimento integral.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Insurge-se a agravante STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão monocrática de Id. 27128169, posteriormente integrada pela decisão de minha relatoria, proferida nos Embargos de Declaração de Id.31144290, mediante a qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores pagos ocorresse de forma parcelada, nos termos do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979.

Todavia, antes do exame das teses recursais deduzidas, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, especialmente quanto à regular delimitação da devolutividade recursal e à ocorrência de preclusão quanto às matérias não modificadas pela decisão integrativa proferida nos embargos de declaração.

Conforme se extrai dos autos, a decisão monocrática originária foi disponibilizada em 13/06/2025, tendo a agravante sido intimada em 17/06/2025, iniciando-se, a partir de então, a fluência do prazo recursal correspondente, cujo termo final ocorreu em 10/07/2025.

Posteriormente, a agravante opôs Embargos de Declaração sustentando, em suma, contradição quanto à impossibilidade de retenção das arras e omissão acerca da devolução da comissão de corretagem.

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão relacionada à corretagem, reconhecendo-se a validade da retenção da comissão de corretagem diante da previsão contratual expressa e da comprovação de pagamento a terceiro.

Observa-se, contudo, que a decisão integrativa não promoveu alteração substancial dos demais capítulos anteriormente decididos na decisão monocrática originária.

Permaneceram inalterados os fundamentos relativos à limitação da retenção ao percentual de 10% dos valores pagos, à incidência das normas consumeristas, à impossibilidade de retenção integral das arras e à interpretação conferida ao art. 32-A da Lei nº 6.766/1979.

Embora a oposição de embargos de declaração interrompa o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, a devolutividade decorrente do subsequente recurso interposto contra a decisão integrativa restringe-se aos capítulos efetivamente modificados, integrados ou aclarados pela decisão superveniente, não sendo admissível a reabertura ampla da discussão relativamente às matérias anteriormente decididas e mantidas inalteradas.

No caso concreto, a decisão proferida nos embargos expressamente afastou a alegação de contradição atinente às arras, limitando-se a reconhecer omissão exclusivamente quanto à comissão de corretagem, único ponto efetivamente integrado ao decisum originário.

Entretanto, ao examinar as razões do presente Agravo Interno, verifica-se que a agravante pretende rediscutir amplamente matérias já enfrentadas e decididas na decisão monocrática - Id.27128169, dentre elas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação da retenção contratual ao percentual de 10%, a incidência integral do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979 e a possibilidade de retenção das arras, temas que permaneceram integralmente inalterados após o julgamento dos embargos declaratórios.

A pretensão recursal revela, portanto, tentativa de reabertura da discussão acerca de capítulos decisórios já estabilizados, em descompasso com a natureza integrativa dos embargos de declaração e com os limites objetivos da devolutividade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito anteriormente decidido, tampouco à formulação de pretensão meramente infringente fundada em inconformismo da parte:

Nessa linha, firmou-se a jurisprudência

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Ainda, nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3 . A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5 . Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) .

Também o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota orientação no sentido de que os embargos declaratórios possuem natureza integrativa, não se prestando à rediscussão de matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Vejamos:

“
Ementa: ...III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e cabem apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, revaloração probatória ou inovação recursal.

As alegações do embargante visam, na verdade, reabrir a discussão sobre premissas fáticas já enfrentadas, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, inexistindo vício integrativo que justifique a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ...Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 34; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, ED: 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante busca rediscutir fundamentos já expressamente enfrentados e mantidos na decisão monocrática originária, sem que tenha havido modificação substancial desses capítulos pela decisão integrativa proferida nos embargos declaratórios.

A própria recorrente reconhece expressamente que tais questões “
foram mantidas na Decisão Monocrática Embargada (Id. 27128169) e, também, na decisão integrativa (Id. 31144290)
”, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a ausência de modificação substancial apta a ampliar a devolutividade recursal relativamente a capítulos anteriormente estabilizados.

Desse modo, as insurgências dirigidas através do presente RECURSO DE AGRAVO INTERNO, contra os capítulos da decisão monocrática,
não alterados pelos embargos declaratórios
, não comportam conhecimento, seja em razão da estabilização das matérias anteriormente decididas, seja pela impossibilidade de utilização do Agravo Interno como sucedâneo recursal, destinado à rediscussão ampla de fundamentos já apreciados e mantidos pelo decisum integrativo.

Ressalte-se que as considerações acima acerca das matérias relativas às arras, cláusula penal contratual, incidência do Código de Defesa do Consumidor e interpretação do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979 são realizadas exclusivamente para fins de delimitação da extensão devolutiva do presente recurso e verificação da admissibilidade recursal, não implicando conhecimento do mérito recursal quanto a tais capítulos.

Assim, o presente recurso somente comporta conhecimento quanto ao capítulo efetivamente integrado pela decisão embargada, qual seja, aquele atinente à retenção da comissão de corretagem.

Todavia, também nesse aspecto não assiste razão à agravante.

A decisão integrativa apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a validade da cláusula contratual de corretagem diante da existência de previsão expressa, destaque contratual do valor e comprovação de pagamento a terceiro, consignando expressamente que
“o contrato previa expressamente a comissão de corretagem, devidamente destacada e paga a terceiro, sendo legítima sua retenção conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 67-A, I, da Lei nº 4.591/64”.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo nº 938, segundo a qual
é válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição e destacado o valor correspondente à corretagem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a cláusula penal, ainda que ajustada nos limites legais, pode sofrer redução quando sua aplicação concreta revelar manifesta excessividade:

“...1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão quando todos os pontos essenciais foram fundamentadamente julgados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.

3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
”
(REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023)

Na mesma linha:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI 13.786/2018. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei, quando sua aplicação mostrar-se manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.106.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Assim, a limitação da retenção ao percentual fixado na decisão agravada não configura violação ao art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, mas exercício legítimo do controle jurisdicional de proporcionalidade das cláusulas contratuais, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno quanto às matérias que extrapolam os limites objetivos da decisão integrativa proferida nos embargos de declaração e, na parte conhecida, seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do Agravo Interno interposto por STATUS CONSTRUÇÕES LTDA., apenas no tocante ao capítulo da decisão integrativa de Id.31144290, referente à retenção da comissão de corretagem, por constituir o único ponto efetivamente integrado e modificado pelos Embargos de Declaração, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Assim é meu voto.

Belém, 01/07/2026